Tribunal: TJMT
Processo: 1011557-14.2019.8.11.0003
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011557-14.2019.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRENTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), RUI CARDOSO DA SILVEIRA NETO - CPF: 958.570.791-87 (RECORRIDO), PAULO JOSE CANEVAZZI DA SILVA - CPF: 702.862.801-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. FATURAS DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE
INCOMPETÊNCIA
DO JUIZADO ESPECIAL
POR NECESSI
DADE DE PERÍCIA.
PROVA DISPENSÁVEL.
PRELIMINAR REJEITADA
.
IRREGULARIDADE NA FATURA
.
ENERGIA ELÉTRICA. ÔNUS PROBATÓRIO DA CONCESSIONÁRIA.
LAUDO TÉCNICO
UNILATERAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO. FATURA
S
DEVIDA
S
. INEXISTÊNCIA DE CONDUTA ILÍ
CITA. PEDIDO CONTRAPOSTO.
DEFERIMENTO.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O Juizado Especial Cível é incompetente para processar e julgar causas
cíveis de maior complexidade, tendo
como
base o objeto da prova e não o direito material discutido, o que ocorre quando houver a necessidade de produção de prova pericial complexa.

É
dispensável
a
produção
de
prova

pericial
,
quando o objeto da prova for documento e este

não

foi

impugnado
pela parte
adversa
.
Preliminar de incompetência rejeitada.

2.
Havendo

suspeita
de
irregularidade

na

fatura
de
energia

elétrica
,
tanto
o
consumidor

quanto
a
concessionária

têm

direito
de
revis
á
-la,
todavia
, o
ônus

probatório
é da
concessionária
.

A
cobrança
de
valores

por

meio
de
fatura
de
recuperação
de
consumo
, com
irregularidade

apontada

em

laudo

técnico
que
,
apesar de
unilateral, é

corroborado

por
outros
documentos
e
não é
impugna
do,

considera-se
legítima
,
não

caracterizando
conduta

i
lícita
.

3.
Embora

não

seja

admitida
a
reconvenção
no
rito
dos
Juizados

Especiais

Cíveis
, é
permitido
à parte
reclamada

formular
,

na

contestação
,

pedido

contraposto
,
desde
que
embasado

nos

mesmos

fatos

alegados
pela parte
reclamante
.

É
possível
o
pedido

cont
raposto
,

inclusive quando
formulado

por

grandes

empresas
(
Enunciado
31 do FONAJE)
.

4.
Recurso

conhecido
e
provido
.

5.
Sem

condenação

em

custas
e
honorários
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1011557-14.2019.8.11.0003

Origem
:
1
º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente
:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

Recorrido
:
RUI CARDOSO DA SILVEIRA NETO

Sessão
de
julgamento
:
19/09/2023

RELATÓRIO:

Egrégia

turma
.

RUI CARDOSO DA SILVEIRA NETO
ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
S.A..

Sentença

proferida
no ID 173166681/PJe2.
Concluiu
pela
ilegalidade
da
inspeção

realizada
pela
reclamada
,
ocorrida
de
forma unilateral
,
e pela

irregularidade
das
dívidas

impugnadas
. J
ulgou

parcialmente

procedentes

os

pedidos
da
inicial
,

apenas
para
declarar
a
inexistência
do
débito
no valor de R$ 3.372,18,
indeferindo

os

danos

morais
.

A parte
reclama
da

interpôs

Recurso

Inominado
no ID 173166683/PJe2.
Arguiu

preliminarmente
a

incompetência
dos
Juizados

Especiais

em

razão
da
necessidade
de
realização
de
perícia
.
No mérito, a
duziu
que
: a)
ficou comprovada
a
irregularidade

na

Unidade

Consumidora
nº 6/2175428-8
,
da parte
reclamante
,

a través do Termo de Ocorrência e Inspeção
– TOI nº 711018; b)
ficou demonstrada
a regularidade dos procedimentos para apuração do débito

objeto
da
lide
; e c) a
suspensão
do
fornecimento
de
energia

elétrica
,

decorrente do inadimplemento de faturas de recuperação de consumo
,
é
devida
.
Ao
final,
requereu

seja

reformada
a
sentença
de
primeiro

grau
para
reconhecer

a

incompetência
dos
Juizados

Especiais
,
ou

julga
r

improcedente
a
presente

ação
,
e
reiterou
o
pedido

contraposto
para que a parte
recorrida

seja

condenada

ao

p
agamento
de R$ 3.372,18
referente

às

faturas
de
recuperação
de
consumo
.

A parte
reclamante
,
embora

devidamente

intimada
(ID 173166692 e ID173166700/PJe2),
não

apresentou

contrarrazões
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Incompetência

em

razão
da
matéria
.

Nos
termos
do
artigo
3º da Lei
nº
9.099/95, o
Juizado

Especial Cível é competente para processar e julgar

causas

cíveis
de
menor

complexidade
.

Em

relação

ao

conceito
de
menor

complexidade
, o
Enunciado
54 do
Fórum
Nacional de
Juizados

Especiais

estabelece
que
este
leva
em

consideração o objeto da prova e não o direito material discutido
:

ENUNCIADO 54 – A
menor

complexidade
da causa para a
fixação
da
competência
é
aferida

pelo

objeto
da
prova
e
não

em
face do
direito
material.

Mesma

exegese
é
extraída
da
jurisprudência
do STJ:

PROCESSUAL CIVIL.

MANDADO DE SEG
URANÇA.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.

COMPLEXIDADE DA CAUSA.

NECESSIDADE DE PERÍCIA.
(...) 3. O art.
3º da Lei 9.099/95
adota

dois

critérios

distintos
–
quantitativo
(valor
econômico
da
pretensão
) e
qualitativo
(
matéria

envolvida
) – para
definir
o que
são
“
causa
s

cíveis
de
menor

complexidade
”.

Exige
-
se a

presença
de
apenas
um
desses

requisitos
e
não
a
sua

cumulação
, salvo
na

hipótese
do art.
3º, IV, da Lei 9.099/95.

Assim
,
em

regra
, o
limite
de 40
salários

mínimos

não
se
aplica

quando
a
competência
dos
Juizados

E
speciais

Cíveis
é
fixada
com base
na

matéria
. (...) (STJ RMS 30170/SC, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
05/10/2010,
DJe
13/10/2010)

Assim

sendo
,
os

Juizados

Especiais

Cíveis

não

são

competentes
para
processar
e
julgar

causas

em que for necessária a produção de prova

pericial

complexa
.

Em

análise
dos autos, no
caso

concreto
,
não
é
necessária
a
produção
da
prova

pericial para apurar eventual irregularidade no medidor de energia
(
Unidade

Consumidora
) da
parte

reclamante
,
visto
que
não

h
ouve

impugnação
da
parte

contrária
,
além
de que
sequer

foi

levantada

tal

questão
pela
parte

recorrente

em

sua

peça
de
defesa
.

No
caso

concreto
,
por

não

ser

necessária
a
produção
de
prova

pericial
,
não
se
trata
de
matéria

complexa
e,
consequentemente
,
este

juízo é competente para processar e julgar a presente

demanda
.

Contestação
de
fatura
.

Havendo

suspeita
de
irregularidade

na

fatura
de
energia

elétrica
,
tanto
o
consumidor

quanto
a
concessionária

têm

direito
de
revisá
-la,
todavia
, o
ônus

probatório
é da

concessionária
,
cabendo
a
ela

os

procedimentos
de
inspeção
e
aferição
dos
medidores
,
sempre

respeitando
o
devido

processo
legal e o
contraditório
.

Neste

sentido
é o que
preconizam

os

artigos
590 e 592 da
Resolução

Normativa
1000/2021 da ANEEL.

A
propósit
o
:

(...) 2. A
jurisprudência
do Superior Tribunal de
Justiça

entende

não

ser

possível
a
responsabilização
do
consumidor

por

débito
de
consumo

sem
a
comprovação

inequívoca
de
sua

autoria

na

fraude
do
medidor
.
Precedentes
.
3.
Agravo

interno
a que se
nega

p
rovimento
. (STJ
AgInt

nos

EDcl
no
REsp
1502609/PR, Rel.
Ministro
OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA,
julgado

em
25/10/2016,
DJe
04/11/2016)

Não

destoa
a
jurisprudência
da
Turma

Recursal
:

(...) 3.
Quando

há

alegação
de
irregularidade
e
necessidade
de
recuperação

de
consumo
de
energia

elétrica
, a
concessionária
de
energia

tem o dever de proceder à aferição dos medidores
(
artigo
590 da
Resolução

Normativa

n
.º
1000/2021 da ANEEL).
(N.U 1000698-31.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
17/07/2023,
Publicado
no DJE 21/07/2023)

(...) 1. É
legítima a cobrança de recuperação de consumo de energia
,
desde
que
o

procedimento
de
aferição
da
irregularidade
observe o
regramento

estabelecido
pela
Resolução
414/20
10 da ANEEL, o que
não

ocorreu
. (N.U 1008999-64.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
21/07/2023,
Publicado
no DJE 24/07/2023)

Em

análise
dos autos,
observa
-se que a
cobrança
se
refere

às

faturas
de
r
ecuperação
de
c
onsumo
(ID 173166652 e ID 173166653
/PJe2
), que a parte
reclamante

impugna
.

Com base no
conjunto

fático

probatório

disponível

nos
autos,
observa
-se que a
c
oncessionária
,
por

meio
dos
documentos

juntados
no ID 173166676 e ID 173166688
/PJe
2
,
justificou
a
legitimidade
das
faturas

impugnadas
,
juntando

laudo

técnico
da
inspeção

ocorrida
, feita

por

seus
profissionais

técnicos
,
bem como
trouxe
imagens
,
a fim de evidenciar a possível irregularidade na UC da parte reclamante
. Por fim, aduziu que, após a inspeção ocorrida, as
faturas
mensais do reclamante aumentaram, visto que passou a ser aferido o que efetivamente
é
cons
umido
(ID 173166675
/PJe2
).

E
mbora
o
laudo

técnico
e
demais

documentos

tenham

sido

produzidos

unilater
almente
, ante a
ausência
de
impugnação

específica
,
devem

ser

considerados

como

autênticos
,
conforme

preconiza
o
artigo
411,
inciso
III, do CPC.

Portanto
,
diante
da
legitimidade
do
consumo

faturado
, a
cobrança

realizada
parte
reclamada

não

configura
conduta

ilícita
.

Pedido

contraposto
.

Embora

não

seja

admitida a reconvenção no r ito dos Juizados

Especiais

Cíveis
,
nos

termos
do
artigo
31 da Lei nº 9.099/95, é
permitido
à
parte

reclamada

formular

na

contestação

pedido

contraposto
,
desde
que
embasado

nos

mesmos

fatos

alegados
pela
parte

reclamante
.

Não

há

qualquer

óbice
no
pedido

co
ntraposto

formulado

por

grandes

empresas
,
desde
que
fundados

nos

mesmos

fatos
que
constituem

objeto
da
controvérsia
.

Em

igual

sentido
é a
redação
do
Enunciado
31 do FONAJE:
É
admissível

pedido

contraposto
no
caso
de
ser
a
parte

ré

pessoa

jurídica
.

Embora

r
econheça
que
exista

entendimento

em

sentido

contrário
,
os

referidos

dispositivos

não

excepcionam

empresas
de
médio
e
grande

porte
de
formularem

pedido

contraposto
,
razão
pela
qual

não

cabe

a
o
intérprete

fazer

uma

interpretação

restritiva
do
referido

texto
l
egal.

Nesse

sentido
:

JUIZADO CÍVEL.
LEI
9.099
/95 - EMPRESA DE GRANDE PORTE - PEDIDO CONTRAPOSTO - POSSIBILI
DADE.

CONCENTRAÇÃO DAS CONTROVÉRSIAS EM UM ÚNICO PROCESSO.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.A
Lei nº
9.099
/95
permite

ao

requerido

a

apresentação
de
pedido

contraposto
,
independentemente
de
ser

pessoa

física

ou

jurídica
, e
dentre

essas
, do
seu

porte
(
empresa
de
pequena
,
média

ou

grande
). A
concentração

dos
atos

em
um
único

processo
é
medida
que
contrib
ui
para a
celeridade
e
eficiência
do
Poder

Judiciário
.
(...) (
TJDF ACJ 20140710162999 DF 0016299-74.2014.8.07.
0007,
3
ª
Turma

Recursal
dos
Juizados

Especiais
do Distrito
Federal,
Publicado
no
DJE :
31/03/
2015 .

Pág
.:
337,
Julgamento

em
24 de
Março
de 201
5, Relator ASIEL HENRIQUE DE SOUSA)

Desta forma,
independentemente
da
dimensão
da
empresa

reclamada
, é
plenamente

possível
a
formulação
do
pedido

contraposto
,
desde
que
embasado

nos

mesmos

fatos

ventilados

na

inicial
.

Da
análise
do
caso

concreto
, nota-se
que a
cobrança

foi considerada

legítima
e

o

pedido

foi

formulado
de forma
líquida
,
com base
nos

fatos

alegados
pela parte
reclamada

e reconhecidos como verdadeiros
(
irregularidade
no
medidor
)
.

Assim
,
à vista d
o

d
ocumento

juntado
no ID 173166676/PJe2, é
possível

apurar
que a parte
reclamante

ainda

deve
a
quantia
de R$ 3.372,18,
referente

ao inadimplemento
das
faturas
de
energia

elétrica

vencidas

em

outubro
/2019 (ID 173166652 e ID 173166653/PJe2), que
dizem

respeito

a
o

consumo

recuperado
pela parte
reclamada
.

Por

esta

razão
, o
pedido

contraposto

deve

ser

acolhido
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento
para
reformar
a
sentença

objurgada
e: a)

julgar

improcedentes

os

pedidos

formulados

na

reclamação
; b)
julgar

procedente
o
pedido

contraposto
,
para
condenar

a parte
reclamante
a
pagar
à parte
reclamada
a
quantia
de
R$ 3.372,18 (
três
mil
trezentos
e
setenta
e
dois

reais
e
dezoito
centavos)
,

corrigida

monetariamente

pelo
INPC/IBGE,
pro rata,
e
acrescida de
juros
d
e
mora de 1% (um
por
cento)
ao

mês
,
sem

capitalização
, ambos a
partir
do
vencimento
da
obrigação
,

por
se
tratar
de mora
ex

re
(
artigo
397,
caput
, do
Código
Civil).

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023